Tribunal: TJBA
Processo: 8049888-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049888-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOISES ALMEIDA SCHMIDT

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

AGRAVADO: BAUMANN INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUGUEL COMPENSATÓRIO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por adquirente de imóvel em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de atraso na entrega do bem por parte das construtoras. Pleito de concessão de tutela provisória de urgência para imissão na posse do imóvel e pagamento de aluguel compensatório mensal. Pedido liminar indeferido na origem por caráter satisfativo e necessidade de dilação probatória. Indeferido, também, o pedido de efeito suspensivo pelo relator, sendo interposto Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência visando à imissão na posse do imóvel; (ii) avaliar a possibilidade de fixação provisória de aluguel compensatório diante do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, os quais não se encontram demonstrados no caso concreto.

A imissão na posse do imóvel, no atual estágio do processo, possui nítido caráter satisfativo e irreversível, sendo incompatível com a fase de cognição sumária, especialmente diante da ausência de habite-se, vícios construtivos e alegações de inabitabilidade.

A própria parte recorrente admite que o imóvel não está finalizado nem liberado para habitação, evidenciando contradição entre o pedido de urgência e a realidade fática reconhecida nos autos.

A análise do documento apresentado em sede de memoriais (habite-se) configura inovação recursal e afronta ao contraditório, não podendo ser considerada nesta fase.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração objetiva do prejuízo, sendo inviável fixação com base em estimativas arbitrárias, salvo em caráter provisório e diante da presunção de lesão pelo inadimplemento contratual.

A fixação de aluguel compensatório provisório, no importe de 0,5% do valor do imóvel, revela-se medida razoável e proporcional para equilibrar as posições das partes, resguardar o direito do comprador adimplente e prevenir o enriquecimento sem causa da parte vendedora.

O juízo de origem já determinou produção de prova pericial e designação de audiência de instrução, estando a demanda em trâmite regular, o que reforça a impropriedade de concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória que importe em imissão na posse de imóvel com evidentes pendências construtivas e ausência de habite-se configura medida satisfativa, não admissível na fase de cognição sumária.

É possível fixar, em caráter provisório, aluguel compensatório em razão do inadimplemento contratual, como forma de evitar o enriquecimento sem causa, mesmo antes da conclusão da instrução probatória.

A apresentação de documento novo em sede de memoriais, sem prévia juntada nos autos originários, impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 298, 300, 995, 1.015, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; TJ-BA, AI nº 0002637-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.06.2018; TJ-BA, AgInt nº 8031682-21.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.03.2021; TJ-MT, AI nº 1017548-72.2022.811.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049888-78.2023.8.05.0000,
em que figuram como apelante
MOISES ALMEIDA SCHMIDT
e como apelada
BAUMANN INCORPORADORA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02